Tribunal: TJDFT
Processo: 0719610-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0719610-33.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor em face de decisão que indeferiu pedido tutela de urgência. O agravante sustenta que “ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexigibilidade de débito, revisão de faturamento, repetição de indébito e indenização por danos morais em face da CAESB. A demanda decorre de sucessivas cobranças manifestamente incompatíveis com o histórico de consumo da unidade consumidora.” Sustenta que, “Após provocação administrativa, a própria concessionária procedeu ao refaturamento parcial das cobranças, reduzindo drasticamente os valores anteriormente lançados. A conta de novembro de 2025 foi reduzida para R$ 80,74. Tal circunstância, por si só, evidencia a inconsistência do faturamento anteriormente realizado. Ainda assim, a concessionária manteve cobranças elevadas, não apresentou memória de cálculo, tampouco justificativa técnica idônea. Além disso, a vistoria realizada mostrou-se absolutamente superficial, restringindo-se à análise externa do hidrômetro, sem ingresso na unidade consumidora, embora houvesse autorização expressa do Auto.” Pede “a concessão imediata da tutela recursal de urgência, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para: b.1) suspender a exigibilidade dos débitos controvertidos discutidos na ação originária; b.2) determinar que a Agravada se abstenha de promover a interrupção do fornecimento de água da unidade consumidora do Agravante; b.3) determinar que a Agravada se abstenha de inserir o nome do Agravante em cadastros restritivos em razão dos débitos discutidos; b.4) fixar multa diária em valor não inferior a R$ 500,00 em caso de descumprimento.” É o breve relato. DECIDO. Preparo dispensado em face da gratuidade de justiça ora concedida. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, I, do CPC. O art. 1.019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição de conceder a antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Conforme documentação juntada pela ré aos autos de origem, nos quais já foi apresentada contestação, a elevação do faturamento nos meses questionados pelo agravante decorreu de acúmulo de consumo por ausência de faturamento entre os meses de julho a dezembro de 2025. Os meses correspondentes foram então faturados pela média e distribuídos entre as faturas questionadas pelo autor para, segundo a agravada, não onerar o consumidor. Portanto, em sede de cognição sumária, não há probabilidade do direito invocado, sendo que a efetiva correção das medidas de recuperação adotadas pela ré depende de dilação probatória, devendo prevalecer, no momento, a presunção de veracidade e legitimidade dos atos da concessionária de serviço público. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 28 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora